Tribunal: STJ
Processo: 9215122-38.2008.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830416 - SP (2024/0462721-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA VALERIA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MUNIZ - SP115055
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
OUTRO NOME
: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento das matérias
apresentadas no recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
. A falta de prequestionamento impede o
Tese de julgamento: 1
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do
STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48439783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d21edbd-9c8d-4264-8fd9-a900f7674d9d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d21edbd-9c8d-4264-8fd9-a900f7674d9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830416 - SP (2024/0462721-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA VALERIA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MUNIZ - SP115055
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
OUTRO NOME
: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento das matérias
apresentadas no recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47710094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:50
Código de Controle do Documento: bb9f1883-a8c2-4dc6-871a-0f45f1d71174

. A falta de prequestionamento impede o
Tese de julgamento: 1
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do
STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.243-1.248) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 1.238-1.239).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve o prequestionamento
da matéria.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.252-1.253).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.238-1.239):
Cuida-se de Agravo apresentado por ADRIANA VALERIA SOUZA DOS
SANTOS à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:

Ação de indenização -- Condenação ao pagamento de indenização por
dano material e dano moral em decorrência da morte do marido da
autora, por culpa da empresa ré -- Determinação do Superior Tribunal
de Justiça de devolução dos autos ao Tribunal para pronunciamento
sobre a necessidade de constituição de capital para assegurar o
pagamento da obrigação V. acórdão proferido por este Tribunal já
havia mantido a condenação e, de modo expresso, a determinação de
constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação,
conforme a Súmula 313 do STJ -- Oportunidade concedida à ré para
ela demonstrar sua alegada higidez financeira, a fim de substituir a
determinação de constituição de capital pela inclusão da beneficiária
na sua folha de pagamento — Juntada de documentos inábeis a
demonstrar capacidade financeira da empresa ré, que não é notória -
Manutenção da determinação para que ela proceda à constituição de
capital para assegurar o pagamento da obrigação a que foi condenada
(fl. 1.106).

Documento eletrônico VDA47710094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:50
Código de Controle do Documento: bb9f1883-a8c2-4dc6-871a-0f45f1d71174

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação dos arts. 1.000 e 1.013 do CPC, no que
concerne ao reconhecimento de perda do objeto da apelação, em razão do
pedido de cumprimento provisório de sentença, incompatível com a
pretensão recursal da parte recorrida, trazendo a seguinte argumentação:
25- Forte nesses argumentos, Excelentíssimos Ministros, resta
evidente que o v. acórdão contrariou o disposto nos artigos 1.000 e
1013 do diploma de rito, uma vez que o pedido de cumprimento
provisório de sentença aviado com esteio no artigo 526 do mesmo
diploma visa a extinção definitiva da ação e não somente a cessação
da atualização monetária.
26- Este fato novo (o pedido de extinção apresentado no cumprimento
provisório de sentença) aconteceu no curso da ação principal
(pendente de julgamento o recurso de apelação) e foi sublinhado pela
recorrente na resposta ao recurso de embargos de declaração, sem
que tivesse observado o relator o disposto no artigo 933 do diploma de
rito.
27 - Daí que se impõe a reforma do v. acórdão, para que seja
reconhecida a perda do objeto do recurso de apelação, com fulcro nos
artigos 1.000 e 1.013 do Código de Processo Civil, em vista do pedido
(e do depósito) formulado no cumprimento provisório de sentença
(artigo 526) e do fato novo que afeta o julgamento do apelo (artigo
933).
28- O fato de as partes estarem a discutir no cumprimento provisório
de sentença o valor exato da condenação não afasta a perda do objeto
do recurso de apelação, em razão do pedido executório formulado
pela recorrida, que busca a extinção definitiva da ação — pelo valor
que considera correto ou pelo valor que restar apurado na
execução. (fl. 1143).

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF,
controvérsia
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco
foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o
indispensável requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: “O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso
que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a
qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF. 9.
, o art. 17, do Decreto 3.342/00,
In casu
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual
impõe-se óbice instransponível ao conhecimento do recurso quanto ao
aludido dispositivo”. (REsp 963.528/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, DJe de 4.2.2010.)
Documento eletrônico VDA47710094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:50
Código de Controle do Documento: bb9f1883-a8c2-4dc6-871a-0f45f1d71174

Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.160.435/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 28.4.2011; REsp n.
1.730.826/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
12.2.2019; AgInt no AREsp n. 1.339.926/PR, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de 15.2.2019; AgRg no REsp n. 1.849.115/SC, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23.6.2020; AgRg no AREsp n.
2.022.133/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
15.8.2022.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, não houve o pronunciamento
do Tribunal
sobre a matéria de que tratam os arts. 1.000 e 1.013 do
a quo
CPC, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Inafastáveis as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:50
Código de Controle do Documento: bb9f1883-a8c2-4dc6-871a-0f45f1d71174

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.416 / SP
Número Registro: 2024/0462721-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201201530001 92151223820088260000 992080103722 99208010372250000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA VALERIA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MUNIZ - SP115055
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
OUTRO
NOME
: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA VALERIA SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA MUNIZ - SP115055
AGRAVADO
: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
OUTRO
NOME
: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
Documento eletrônico VDA48411027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: 6dd1da58-b4cf-449f-bb4c-398135ace525

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - SP356168
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: 6dd1da58-b4cf-449f-bb4c-398135ace525